Tribunal: TJDFT
Processo: 0013046-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013046-44.2015.8.07.0007 RECORRENTE: VANTUIR JOSE RODRIGUES, REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HAELIO LIMA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A procuração lavrada em cartório configura instrumento suficiente para atestar a existência de compra e venda de veículo, desde que observados os seguintes requisitos: individualização do bem, descrição do preço, a quitação plena, cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade, dispensa de prestação de contas e anuência do outorgado. 2. A procuração outorgada pelo autor não está revestida com os requisitos necessários, nos termos do art. 685 do CC, visto que ausente a cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e de dispensa de prestação de contas, bem como não há a anuência do réu. 3. Em face da inexistência de outras provas para demonstrar a realização do negócio jurídico, tais como, apresentação de recibo do valor da venda, apresentação do DUT preenchido, testemunhas ou outro meio idôneo, não há que se falar na obrigação do réu em realizar a transferência do veículo e quitar os débitos vinculados ao bem após a suposta tradição. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 1.267 do Código Civil, sustentando que é incontroversa a tradição do bem ao recorrido, sendo plausível que o judiciário exija dos órgãos competentes a transferência da propriedade do veículo objeto da lide, bem como a responsabilidade referente a eventuais multas e impostos, independentemente da outorga de mandato in rem suam. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.267 do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 2 e 3 da ementa acima), a turma julgadora assentou pelo não preenchimento dos requisitos para a transferência pleiteada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012